Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-67.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800040-67.2021.8.14.0059

APELANTE: JOAO ALBERTO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CRIME DE BAGATELA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ACENTUADA
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.
O recurso
. Recurso de Apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que condenou o réu à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto, nos termos do art. 155, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, aduzindo que seria o caso aplicação do princípio da insignificância ao caso sob análise, vez que estão pressentes os pressupostos para o reconhecimento do crime de bagatela.

II.
Questão em discussão:

3. Há uma questão em discussão, verificar (i) se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância ao caso em análise.

II.

Razões de decidir:

4. O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exige a análise de certos vetores, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam, (i) a mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5.

No presente caso,

após ser solto, ainda no interior do prédio da delegacia de polícia, ele subtraiu a pasta do delegado, na qual continha, entre outros bens, documentos, um pendrive, um token e um certificado digital. Ato contínuo, subtraiu uma bicicleta de outra vítima, que estava estacionada na frente do prédio da delegacia. Dessa maneira, tais condutas demonstram o desprezo pela instituição policial e pela ordem pública, extrapolando a mera insignificância penal, revelando o acentuado grau de reprovabilidade do comportamento do réu.

6. Em que pese os bens furtados tenham sido recuperados, conforme sedimentada jurisprudência, isso por si só não é suficiente para o reconhecimento do princípio da insignificância (Tema Repetitivo 1.205 do STJ).

Ademais, ainda que a lesão patrimonial possa ser considerada de pequena monta, a reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo local e pelas circunstâncias das subtrações, impede o reconhecimento da atipicidade material.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida inalterada.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, Tema repetitivo 1.205.

STJ,

AgRg no AREsp n. 2.412.906/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a)_________________________.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800040-67.2021.8.14.0059

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOÃO ALBERTO SILVA DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA- JUIZ CONVOCADO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO ALBERTO SILVA DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
pela prática do crime de furto, nos termos do art. 155, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Na sentença, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena aplicada (ID-18952986).

Nas razões recursais,
a defesa pleiteia a absolvição do apelante, aduzindo que seria o caso aplicação do princípio da insignificância ao caso sob análise, vez que estão presentes os pressupostos para o reconhecimento do crime de bagatela
(ID-18952988).

Em Contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-18952994).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
(ID-19166414).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual
.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1. DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa

pleiteia a absolvição do apelante, aduzindo que seria o caso aplicação do princípio da insignificância ao caso sob análise, vez que estão presentes os pressupostos para o reconhecimento do crime de bagatela, o que culminaria com a ausência de tipicidade material.

A tese defensiva não merece acolhimento.

O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exige a análise de certos vetores, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam, (i) a mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) a nenhuma periculosidade social da ação, (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Certifique-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA IN SIGNIFICÂNCIA. ANÁLISE CASO A CASO. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, observando-se a presença dos seguintes vetores:

(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2. Aplicabilidade excepcional do princípio da insignificância, uma vez que o acusado, primário e com bons antecedentes, teria furtado uma gaiola, do interior da residência da vítima, que fora restituída, configurando a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do envolvido.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.412.906/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

No caso em apreço, entendo que não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, vez que o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante é acentuado.

Conforme consignado nos autos, após ser solto, ainda no interior do prédio da delegacia de polícia, ele subtraiu a pasta do delegado, na qual continha, entre outros bens, documentos, um pendrive, um token e um certificado digital. Ato contínuo, subtraiu uma bicicleta de outra vítima, que estava estacionada na frente do prédio da delegacia. Dessa maneira, tais condutas demonstram o desprezo pela instituição policial e pela ordem pública, extrapolando a mera insignificância penal.

Nesse sentido, a aplicação do princípio da insignificância, no presente contexto, não se mostra compatível com os objetivos do Direito Penal, que visa a proteção de bens jurídicos relevantes e a manutenção da ordem social. Permitir que condutas como as praticadas pelo apelante sejam consideradas atípicas incentivaria a prática de pequenos delitos, contribuindo para a sensação de insegurança na coletividade.

De outra banda, em que pese os bens furtados tenham sido recuperados, conforme sedimentada jurisprudência, isso por si só não é suficiente para o reconhecimento do princípio da insignificância (Tema Repetitivo 1.205 do STJ).

Ademais, ainda que a lesão patrimonial possa ser considerada de pequena monta, a reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo local e pelas circunstâncias das subtrações, impede o reconhecimento da atipicidade material.

Portanto, deixo de acolher a tese defensiva e mantenho a sentença inalterada.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/04/2025